Tribunal: TJES
Processo: 5004340-63.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora de Salário / Proventos
Data de julgamento: 2025-04-09

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA CORRENTE DE PESSOA JURÍDICA. IMPENHORABILIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pela Sociedade de Ensino Superior de Aracruz Ltda contra decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores bloqueados em sua conta corrente no montante de R$ 23.178,09, no âmbito de execução fiscal promovida pelo Município de Aracruz. A agravante sustenta que os valores são necessários para pagamento de seus funcionários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os valores bloqueados em conta bancária da pessoa jurídica são impenhoráveis, à luz do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade da remuneração do devedor por sua natureza alimentar, visando garantir o sustento do executado e de sua família. No entanto, a norma se destina à proteção de pessoas físicas, não se aplicando, em regra, às pessoas jurídicas.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC/2015 não se estende a contas bancárias de pessoas jurídicas, pois a tutela do mínimo existencial se destina exclusivamente a pessoas físicas (STJ, AgInt no AREsp nº 2.315.611/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 24/06/2024).

Os extratos bancários demonstram que a conta bloqueada não era utilizada exclusivamente para pagamento de folha salarial, afastando a alegação de que os valores seriam integralmente destinados ao pagamento de funcionários.

Não há comprovação de que a penhora tenha inviabilizado o cumprimento da folha de pagamento da recorrente, pois mesmo após mais de um mês da ordem de bloqueio, não foi relatado qualquer prejuízo concreto ao pagamento dos salários.

O princípio da menor onerosidade ao devedor deve ser compatibilizado com o interesse do credor na satisfação de seu crédito, especialmente diante da inércia da executada por quase oito anos para o pagamento da dívida fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A impenhorabilidade de valores depositados em conta bancária prevista no art. 833, IV, do CPC/2015 não se aplica, em regra, a pessoas jurídicas.

A destinação da conta bancária exclusivamente para pagamento de salários deve ser demonstrada para eventual reconhecimento da impenhorabilidade.

A ausência de comprovação de prejuízo concreto ao pagamento da folha salarial afasta a alegação de necessidade de desbloqueio.

O princípio da menor onerosidade do devedor deve ser compatibilizado com o interesse do credor na efetivação da execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 833, IV e X.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.315.611/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 24/06/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004340-63.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR DE ARACRUZ LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA CORRENTE DE PESSOA JURÍDICA. IMPENHORABILIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pela Sociedade de Ensino Superior de Aracruz Ltda contra decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores bloqueados em sua conta corrente no montante de R$ 23.178,09, no âmbito de execução fiscal promovida pelo Município de Aracruz. A agravante sustenta que os valores são necessários para pagamento de seus funcionários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os valores bloqueados em conta bancária da pessoa jurídica são impenhoráveis, à luz do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade da remuneração do devedor por sua natureza alimentar, visando garantir o sustento do executado e de sua família. No entanto, a norma se destina à proteção de pessoas físicas, não se aplicando, em regra, às pessoas jurídicas.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC/2015 não se estende a contas bancárias de pessoas jurídicas, pois a tutela do mínimo existencial se destina exclusivamente a pessoas físicas (STJ, AgInt no AREsp nº 2.315.611/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 24/06/2024).

Os extratos bancários demonstram que a conta bloqueada não era utilizada exclusivamente para pagamento de folha salarial, afastando a alegação de que os valores seriam integralmente destinados ao pagamento de funcionários.

Não há comprovação de que a penhora tenha inviabilizado o cumprimento da folha de pagamento da recorrente, pois mesmo após mais de um mês da ordem de bloqueio, não foi relatado qualquer prejuízo concreto ao pagamento dos salários.

O princípio da menor onerosidade ao devedor deve ser compatibilizado com o interesse do credor na satisfação de seu crédito, especialmente diante da inércia da executada por quase oito anos para o pagamento da dívida fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A impenhorabilidade de valores depositados em conta bancária prevista no art. 833, IV, do CPC/2015 não se aplica, em regra, a pessoas jurídicas.

A destinação da conta bancária exclusivamente para pagamento de salários deve ser demonstrada para eventual reconhecimento da impenhorabilidade.

A ausência de comprovação de prejuízo concreto ao pagamento da folha salarial afasta a alegação de necessidade de desbloqueio.

O princípio da menor onerosidade do devedor deve ser compatibilizado com o interesse do credor na efetivação da execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 833, IV e X.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.315.611/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 24/06/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso a analisar a juridicidade da decisão proferida pelo magistrado singular que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores realizado na conta corrente da
Sociedade de Ensino Superior de Aracruz Ltda.

O bloqueio decorre de ordem judicial proferida na execução fiscal engendrada pelo
Município de Aracruz
e perfaz o valor histórico de R$23.178,09 (vinte e três mil, cento e setenta e oito reais e nove centavos).

A agravante sustenta que tal montante é necessário para a manutenção de suas atividades, uma vez que a referida conta corrente é direcionada para pagamento de seus funcionários.

Inicialmente, o recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo.

Neste momento, de igual forma, penso que não há razão para fazer qualquer censura ao comando judicial vergastado.

Explico. O artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil preconiza ser impenhorável a remuneração, em sentido amplo, do devedor, pois ela possui natureza alimentar. Logo, a constrição de verbas destinadas ao sustento do executado e de sua família importaria em vilipêndio ao princípio da dignidade da pessoa humana.

Contudo, de acordo com recentíssimo precedente do Superior Tribunal de Justiça, a impenhorabilidade de remuneração foi estabelecida pela lei processual em benefício dos trabalhadores, sem tutelar a saúde econômico-financeira das empresas, que, a princípio, respondem com todo seu patrimônio pelas obrigações sociais,
litteris
:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. INAPLICABILIDADE. PESSOAS JURÍDICAS. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. 1. O acórdão recorrido consignou: ‘A parte Executada pretende o desbloqueio dos valores constritos, ao argumento de que necessários à manutenção da atividade, a exemplo do pagamento de funcionários e de fornecedores.
Os valores depositados em conta corrente de pessoa jurídica, em regra, não se enquadram nas hipóteses de impenhorabilidade previstas na lei processual.
O fato de que a constrição de valores poderá acarretar dificuldades financeiras à executada não implica necessariamente o reconhecimento da impenhorabilidade dos seus ativos financeiros.
Com relação aos valores serem destinados ao pagamento de salários, saliento que a impenhorabilidade alcança, em regra, tão somente as verbas salariais já apropriadas pelos empregados. Os valores do capital de giro destinados ao pagamento de despesas correntes, entre as quais a folha de pagamento, só irá configurar salário quando do crédito na conta corrente dos trabalhadores e, portanto, não é impenhorável enquanto receita operacional da empresa
[...]. 2. Conforme constou na decisão monocrática, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
a impenhorabilidade inserida no art. 833, X, do CPC/2015, reprodução da norma contida no art. 649, X, do CPC/1973, não alcança, em regra, as pessoas jurídicas, visto que direcionada a garantir um mínimo existencial ao devedor (pessoa física)
[...]” (STJ, AgInt no AREsp nº 2.315.611/RS, Ministro Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe de 24/06/2024).

Para além disso, os extratos bancários colacionados aos autos pela agravante revelam que a conta em que houve a indisponibilização de ativos não era destinada unicamente ao pagamento de folha salarial (fl. 09 do id. 7933531) – como, aliás, fora bem observado pela magistrada de origem (id. 7933532) –, o que,
a priori
, impõe-se como mais um óbice ao reconhecimento da impenhorabilidade dos valores nela depositados.

Outrossim, é possível vislumbrar que da ordem de bloqueio até a interposição deste recurso, mesmo passados mais de um mês, não fora relatado qualquer dano ao cumprimento da folha de pagamento da recorrente, o que inclusive se mantém até o momento, sem que novas agruras fossem relatadas.

De arremate, registro que, se por um lado, a execução deve se dar de forma menos onerosa o possível ao devedor, por outro, ela se processa em interesse do credor, que,
in casu
, busca há quase 08 (oito) anos o percebimento da quantia de R$ 118.160,78 (cento e dezoito mil cento e sessenta reais e setenta e oito centavos) (id. 7933529).

Face a essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.